Tribunal: TJPA
Processo: 0805081-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805081-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR DORNELIO VIANA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL COMARCA TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. NÃO CONSTATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. O tráfico ilícito de drogas é crime permanente, dispensando a apresentação de mandado de busca e apreensão, legitimando a entrada de policiais no local onde às condutas delituosas estejam em andamento (art. 5º, XI, da CF), mormente quando há fundadas razões para a diligência, como no caso;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, se a decisão segregadora restou devidamente fundamentada, sendo certo que às circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, futura aplicação da lei penal e,
especialmente, na gravidade
da conduta imputada;

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, se isoladamente consideradas, quando cotejadas com os pressupostos legais da prisão preventiva, não ostentam força suficiente a desconstituir a custódia, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a prisão é necessária;

4. Assentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se revelam suficiente e adequadas às medidas descritas no art. 319, do CPP;

5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Rafael Rolla Siqueira e Amanda Vieira Martins, em favor do nacional Victor Dornélio Viana Lima, em face do constrangimento ilegal supostamente causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes na Id. 5299688, em síntese, que:

“
O Paciente foi preso em flagrante
de forma ilegal
, como incurso supostamente no crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, e Receptação, que teria ocorrido na data de 12/04/2021, as 17:30, segundo Boletim de Ocorrência registrado pelo Condutor e comunicado pela Autoridade Policial na mesma data.

Segundo as palavras do Condutor, o
Policial Militar JOSÉ NILDO GONÇALVES MENDES,
a guarnição da PM estava em
“ronda ostensiva”
, quando avistou o Requerente adentrando em sua residência com uma Televisão em mãos, razão pela qual
decidiram fazer a “abordagem”
.

Que
avistaram no sofá da sala
, objetos associados a uma ocorrência ocorrida na noite anterior,
quando resolveram fazer uma revista na casa inteira
, tendo encontrado no interior do quarto do requerente uma quantidade de entorpecentes, pela qual,
decidiram leva-lo preso em flagrante
.

(...).

Depreende-se do Relato do Policial militar, que
NÃO FORA DADA QUALQUER PERMISSÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO REQUERENTE,
tampouco para ser feita revista no interior do imóvel.

Fosse verdadeiro o relato acima descrito pelo Policial Militar, a prisão em flagrante do Requerente já seria ilegal, porém,
A SITUAÇÃO É MUITO MAIS GRAVE DO QUE APARENTA.

(...).

A Autoridade Coatora, após receber a comunicação do flagrante, com representação pela Prisão Preventiva, o fez em decisão
COMPLETAMENTE GENÉRICA,
em partes sem embasamento na situação fática, em parte utilizando-se de argumentos que não justificam a segregação cautelar, mormente quando sequer a denúncia fora apresentada:

(omissis).

Percebe-se que a Autoridade Coatora se baseou simplesmente na gravidade genérica do crime de tráfico de drogas, na quantidade e variedade de entorpecentes encontrados (11,25g de cocaína e 4,10g óxi), bem como no fato de o paciente já possuir um antecedente por ato infracional análogo ao crime de roubo.

Ao final, após relato genérico quanto à necessidade de se garantir a ordem pública, A Autoridade Coatora SEM DIZER O PORQUÊ, concluiu que as medidas cautelares diversas seriam inadequadas e insuficientes no caso em tela, pelo que, determinou que o Paciente fosse imediatamente transferido para o Presídio.

Desta forma, visando sanar a ilegalidade a qual está sendo submetido o Paciente, vêm os impetrantes, diante deste Egrégio Tribunal, suplicar pela concessão do presente
Writ
.

(...).” <sic>

Por conseguinte, sustentam a nulidade da prova obtida por invasão de domicílio, sem mandado e autorização do paciente, bem como na falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“
Diante de todo o exposto, requer-se, em primeira análise, seja concedido o
deferimento de liminar em
habeas corpus
para fim de liberdade provisória até o julgamento da presente ordem, com concessão do
writ
ao final em caráter definitivo, a fim de garantir que o paciente responda ao processo em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que esta submetido.

Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que (tanto no mérito quanto
in limine
), seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas
no art. 319, I, II, III, IV, e IX (por meio de aplicativo google maps/gps) c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP
, vez que menos gravosas e mais adequadas a situação do Paciente.

Por derradeiro, pugnam os impetrantes, que estes ilustres julgadores considerem os precedentes arrimados a esta ordem para fins de uniformização de entendimento, haja vista que dizem respeito a casos análogos que, todavia, foram submetidos a decisões totalmente distintas – o que motiva a defesa a pleitear que,
SEJA REALIZADO O DEVIDO DISTINGUISH EM RELAÇÃO AOS PRECEDENTES CITADOS,
seja para considerar ilegal o flagrante, seja para revogar a prisão preventiva, seja para aplicar medidas cautelares diversas.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5299689 a 5299699).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5299704, sendo prestadas às informações pela autoridade impetrada, Id. 5338821, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento em parte e denegação da ordem, 5417678.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da nulidade da prova obtida por invasão de domicílio

Alegam, os impetrantes, que a residência do paciente foi invadida, sem
autorização judicial ou mandado de busca e apreensão. Assim, afirmam que houve
violação de domicílio, razão pela qual estariam ilegais às provas produzidas.

Conquanto compreensível a pretensão liberatória, insta ressaltar que, pelas
cópias anexadas aos autos, assim como pelas informações contidas na Id. 5338821, constata-se o seguinte,
verbis
:

“Consta nos autos de nº 0801244-43.2021.8.14.0061 na peça inicial que, no dia 12/04/2021, por volta de 17h30min, os Policiais Militares José Nildo
Gonçalves Mendes, Diogo do Nascimento Rafael e Thiago Nazareno Lobato Sampaio, estavam realizando ronda ostensiva pela rua Alcindo Legal, bairro colina, quando viram o ora paciente transportando uma televisão marca LG 42 polegadas para dentro da residência.

Os policiais decidiram abordar o paciente e questionaram a procedência do bem, tendo ele respondido que comprou o aparelho de um viciado em tóxicos.

Ato contínuo, as autoridades policiais localizaram os seguintes objetos em cima do sofá, além da TV 42 polegadas: um playstation 4, um playstation 2, dois controles do playstation e um HD externo 2TB.

Os policiais constataram que parcela desses objetos e a televisão corresponderiam aos mesmos de uma ocorrência de furto registrada algumas horas antes, ocorrido na noite anterior.

Por conseguinte, foram apreendidas drogas dentro do quarto do acusado, as quais foram devidamente periciadas, restando comprovado que se tratavam de 11,25 gramas da droga vulgarmente conhecida como “cocaína” e 4,10 gramas de substância de pedra “oxi”, embaladas em 21 unidades, conforme Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga.

A testemunha SUEZ EVANGELISTA DE SOUZA JUNIOR narrou que teve a casa furtada na madrugada do dia 12/04/2021, e que o assaltante subtraiu do local um playstation 4, um controle do playstation, uma TV da marca LG 42 polegadas e um HD externo 2TB.

A testemunha esclareceu que por volta das 17h30min daquele mesmo dia, foi contatada pelas autoridades policiais para reconhecer se os bens apreendidos em poder do paciente lhe pertenciam, o que foi confirmado na Delegacia, conforme Auto de Entrega.

Em seu interrogatório, o paciente confessou parcialmente a prática do delito, reconhecendo que adquiriu os objetos do furto de um usuário de entorpecentes,
e que eles foram dados como pagamento em troca de três embalagens de pedra oxi, cujo valor seria de R$ 60,00 (sessenta reais)
. Negou, porém, conhecer a procedência ilícita dos bens, bem como a propriedade da droga apreendida, afirmando que o verdadeiro dono seria um indivíduo de alcunha “VELHO”, o qual não residia mais no local.

O auto de prisão em flagrante foi recebido e homologado pelo Juiz em 13/04/2021, que proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do CPP.

Tendo deixado realizar audiência de custódia, considerando a recomendação n° 62 de 17/03/2020 do CNJ, e a falta de estrutura para realização de audiência virtual.” <sic>

Oportuno salientar que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente,
dispensando a apresentação de mandado de busca e apreensão, legitimando a
entrada de policiais no local onde a conduta delituosa esteja em andamento (art. 5º, XI,
da CF).

Foi o que ocorreu no caso em apreço, inexistindo, por consequência, a
conduta de violação de domicílio.

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial do c. STJ é no
sentido de que:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMAS DE FOGO DE
USO PERMITIDO E RESTRITO OU COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME
PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS
DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. (...).

1. O entendimento deste Superior Tribunal
de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de
entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação
se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do
domicílio, independente de mandado judicial. No caso dos autos, após notícias
da prática do delito, os policiais realizaram campana no local do delito e,
somente após sérios indícios da traficância, fizeram a abordagem do agente e
adentraram no imóvel, onde foi efetuado o flagrante, não havendo falar em
nulidade por ausência de mandado judicial.

(RHC 120745 / RS – 2019/0346537-0,
5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/02/2020).

Dito isto, reforço que a diligência e consequente apreensão das drogas
revestiu-se de legalidade, tendo, inclusive, à autoridade judiciária evidenciado a
inexistência de qualquer irregularidade no auto de prisão, homologando-o, superando,
assim, quaisquer vícios na fase inquisitiva a demandar a nulidade das provas então
obtidas.

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva

Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se que razão não lhe assiste quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto da falta de fundamentação na decisão constritiva de liberdade contida na Id. 5299691, porquanto vislumbra-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora observou a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos,
verbis
:

“(...).

No caso em apreço, os elementos informativos já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, demonstram a gravidade em concreto, sobretudo dia a variedade da natureza das drogas apreendidas. O que enseja neste momento a garantia da ordem pública.

Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, vislumbro que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da conduta criminosa, tendo em vista que além da crescente violência no município, o próprio acusado afirmou em sede policial que foi apreendido na fase adolescente pela prática de ato infracional análogo a roubo. O que reforça a periculosidade em concreto, embora não sirva de base para fins de antecedentes, bem como, reincidência.

Dessa forma, além da gravidade em abstrato, verifico que também se encontra presente a gravidade em concreto.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere.

Diante do exposto, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E VIA DE CONSEQUÊNCIA, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VICTOR DORNÉLIO VIANA LIMA, com fundamento nos Arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP.
” <sic>

Como se vê, à autoridade impetrada fundamentou suficientemente a
necessidade da manutenção da prisão cautelar, destacando que o acervo probatório,
até o presente momento produzido, revela elementos indiciários capazes de
demonstrar o
fumus comissi delicti
.

De igual modo, o
periculum libertatis
está alicerçado na garantia da ordem
pública, tendo destacado a gravidade concreta do delito, ressaltando
que às droga
s apreendidas estavam dentro do quarto do paciente, as quais foram devidamente periciadas, restando comprovado que se tratavam de 11,25 gramas da droga vulgarmente conhecida como “cocaína” e 4,10 gramas de substância de pedra “oxi”, embaladas em 21 unidades, aliada aos depoimentos testemunhais que são
indicativos de inclinação criminosa e potencialidade lesiva.

Destarte, havendo suporte fático para o decreto constritivo, aliados aos
requisitos legalmente previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não
há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar, contida
no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO
WRIT
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).

2. A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, aferida a partir das circunstâncias do caso concreto. No caso, as instâncias ordinárias salientaram o envolvimento do Agravante em um grupo organizado, inclusive armado, voltado ao tráfico de drogas em larga escala. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 142.678/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 28/05/2021)

Dos predicados pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 05/07/2021